Tribunal: TJSP
Processo: 1022844-49.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA "inaudita altera pars". Sentença de improcedência.

ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO: autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar o abuso, tecendo alegações genéricas da necessidade de revisão contratual. Consulta ao SGS – Sistema de Gerenciamento de Séries. Taxa pouco

Ementa:
Apelação. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA "inaudita altera pars". Sentença de improcedência.

ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO: autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar o abuso, tecendo alegações genéricas da necessidade de revisão contratual. Consulta ao SGS – Sistema de Gerenciamento de Séries. Taxa pouco superior à média de mercado que não se mostra abusiva. Súmula 382 do STJ.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA. Inteligência do art. 28, §1o e inciso I, da Lei no 10.931/04 contendo expressa previsão de capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado após entrada em vigor da Medida Provisória no 1963-17/2000 (MP 2.170 de 23.08.01), que autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano, nos termos do seu art. 5o. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Sentença mantida. Recurso desprovido.